Tribunal: TJDFT
Processo: 0732684-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA PERMANENTE. ENTIDADE FAMILIAR. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR.
1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar.
2. O recebimento por terceira pessoa de correspondência com AR enviada para o endereço do devedor não é suficiente, por si só, para concluir que este deixou de residir no imóvel.
3. Negou-se provimento ao recurso.